Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421, STJ. SUPERADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Rejulgamento, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL sob ID 11341625, que deu origem ao acórdão de ID 12897430. No aludido aresto, esta egrégia 2a Turma Cível, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação e ao reexame necessário, sob o principal fundamento de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atuar em face do ente estatal correlato.

2. Consoante enunciado da Súmula 421 do STJ e orientação adotada no REsp n.o 1.108.013/RJ (Tema 128), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública que integra o Ente Federado sucumbente.

3. A orientação adotada pelo STJ revela-se superada, pois anterior às Emendas Constitucionais n. 45/2004, n. 74/2013 e n. 80/2014, as quais conferiram autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas.

4. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de ser cabível a condenação do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública correspondente (AR 1937- AgR).

5. Acórdão mantido.